Tribunal: TJSP
Processo: 1514088-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000289473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514088-03.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JARDEL
MACIEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar JARDEL
MACIEL DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
mais 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, vencido o 3o Juiz, que
negava provimento, nos termos de sua declaração de voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1514088-03.2019.8.26.0228 VOTO No 45847
Comarca: São Paulo (Controle no 1509/2019)
Juízo de Origem: 9a Vara Criminal
Magistrado(a): Maria Paula Cassone Rossi
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: JARDEL MACIEL DA SILVA
VISTOS.
A
JUSTIÇA
PÚBLICA,
inconformada com a r. sentença que absolveu
JARDEL MACIEL DA SILVA, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
irrogação do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, apela (fls. 176/183),
pleiteando a condenação do acusado nos termos
da denúncia.
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
198/205), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 215/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Procede
o
inconformismo
ministerial.
Consta da exordial acusatória
que, “... no dia 12 de junho de 2019, por volta de
10h45, na Rua Dr. Bernardino Gomes, n° 228,
Limão, nesta cidade e comarca, JARDEL MACIEL
DA SILVA, qualificado às fls. 08, agindo em
concurso
e
unidade
de
propósitos
com
o
adolescente Philippe Stephen Pereira Pirone, 16
anos, trazia consigo, para venda e entrega a
consumo de terceiros, 1.063 gramas de Cannabis
sativa L, popularmente conhecida como maconha,
acondicionados
em
245
embalagens,
sem
autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e
apreensão fls. 06/07 e laudo de constatação fls.
24/27)” (fls. 54).
“O réu, em interrogatório, negou
a imputação. Na rua de cima mora a mãe da sua
filha. No momento, estava levando a sua filha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a casa dela e, ao retornar, os policiais
abordaram o adolescente e o outro rapaz. Estava
passando na hora e também foi abordado. Pensou
que fosse abordagem de rotina. Eles encontraram
as drogas com o menor numa poxete. Foi
conduzido
à
Delegacia,
por
ter
passagem
anterior. Chegando na Delegacia soube que
estava sendo acusado por tráfico. Conhecia o
adolescente de vista. Não conhecia os policiais
anteriormente. Não trazia consigo dinheiro nem
droga. Fazia bicos como ajudante de pedreiro.
Tem uma filha que está para fazer um ano em
dezembro” (sic fl. 161/162).
Todavia,
sua
versão
judicial
restou desmentida no quadro probatório dos autos,
uma vez que os policiais responsáveis pela prisão
em flagrante, sob o crivo do contraditório,
confirmaram a narrativa extrajudicial, restando
bem provadas autoria e materialidade delitiva (fls.
01/51, 115/120, 131/132 audiovisual, 167/170
audiovisual).
O
policial
militar
IDAGILSON
GARRIDO SANTOS relatou, na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persecução penal (fl. 12), “ ... que é Policial
Militar, e em patrulhamento rotineiro pela via
pública, foi abordado por populares, aguardando
no local em campana por um lapso de tempo.
Quando ao observarem por lapso de tempo o local
encontraram
três
individuos,
quando
se
aproximavam pessoas entregavam alguma coisa
para o adolescente infrator Philippe Stephen
Pereira Pirone, e Jardel Maciel da Silva, sendo
que o adolescente oferecia produtos e Jardel
guarda
e
entregava
as
mercadorias
ao
adolescente que entregava ao comprador. Que se
aproximou Alessandro Gomes Soares, e entregou
dinheiro a Jardel, e imediatamente o mesmo lhe
entregou uma porção de 2 trouxinhas de uma
substância esverdeada, aparentando ser "maconha". Diante dos fatos os policiais
abordaram Jardel Philipe e Alessandro, e foi
encontrado
com
Jardel
a
quantia
de
275
embalagens da substancia esverdeada" Maconha"
e a quantia em dinheiro de quarenta e dois Reais,
e com o adolescente infrator 145 embalagens da
substância esverdeada" Maconha, no interior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma bolsinha tipo estojo de cor azul, e a
importância em dinheiro de vinte e dois Reais, e
com Alessandro foi encontrado duas porções da
mesma substância, e foi informado que estava
comprando para uso. Diante dos fatos, foi dada a
voz de prisão a Jardel e Philippe, conduzidos a
esta Delegacia, onde juntamente com Alessandro
foi apresentado a Ocorrência a Autoridade
Policial, que determinou as providências de
Polícia
Judiciaria,
e
que
as
substância
encontradas fossem encaminhadas a perícia para
constatação de substância entorpecente”. Em
Juízo (audiovisual), reconheceu o réu e asseverou
que efetuavam patrulhamento no local dos fatos,
conhecido como ponto de venda de drogas, em
decorrência de diversas denúncias acerca do
tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos,
entraram à via e localizaram três indivíduos, que
tentaram fugir, mas foram detidos. O depoente
conseguiu apoio de outros milicianos. Em revista
pessoal, encontraram uma pochete com um dos
indivíduos.
O
réu
possuía
uma
sacola
de
entorpecentes, que tentou se desvencilhar, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto pelo depoente. Os outros dois foram levados
à delegacia, mas liberados. Com o menor foi
encontrada a pochete. Apreenderam maconha na
pochete e na sacola. Havia algum valor em
dinheiro, mas não lembra a quantidade. O total de
droga apreendida resultou em quase dois quilos. O
réu negou a autoria, como sempre e negou que a
droga estivesse em seu poder. O menor disse que
fazia a venda e que o réu abastecia. Foram
apresentados os três à autoridade, mas dois foram
liberados no distrito policial.
O agente MÁRCIO IZIDORO DO
NASCIMENTO corroborou o depoimento do policial
Idagilson
(fl.
15),
asseverando,
em
Juízo
(audiovisual), que: se recordou do réu, presente em
audiência. Disse que durante patrulhamento,
alguns populares informaram sobre o intenso
tráfico de drogas no local dos fatos, razão pela
qual para lá se dirigiram. Esclareceu que todos os
dias recebem informações acerca do tráfico de
drogas no local. Surpreenderam três indivíduos,
sendo que um deles comprava drogas do réu e do
menor de idade. O menor com a pochete aberta e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro indivíduo entregando dinheiro para ele.
Tentaram empreender fuga, mas detiveram os
três. O menor disse que acabou de abrir a lojinha e
vendiam drogas. Os três foram algemados e
levados à delegacia. O réu dispensou uma sacola
antes de ser abordado, quando viu a polícia. O réu
admitiu que estava vendendo, por passar por
problemas financeiros. Na delegacia, o menor e o
terceiro foram liberados, sendo que apenas o réu
permaneceu detido. Na sacola dispensada pelo réu
havia maconha, bem como na pochete que estava
com o menor. Havia dinheiro com o réu e o menor,
mas não se recordou a quantia total. O depoente
esclareceu que viu o réu ao lado do menor e que
aparentavam estar vendendo para o terceiro
sujeito. Esclareceu que o que ele viu pode não ter
sido exatamente o que o primeiro policial viu, pois
desceram da viatura em momentos distintos.
A Dra. ANDREA COSTA, delegada
de polícia (audiovisual), esclareceu, em Juízo, que
se recorda da diligência. Alegou que os policiais
chegaram com três indivíduos, incluindo o réu, e
com grande quantidade de maconha. A depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ouviu as partes. O local tem intenso tráfico de
drogas. Os policiais afirmaram que viram um
usuário adquirir a droga e nesse momento
efetuaram
a
abordagem.
Os
agentes
não
mencionaram que o réu teria confessado os fatos.
Mister esclarecer, nesse passo,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode ser
sumariamente desprezado.
Anote-se,
outrossim,
que
eventuais
contradições
existentes
nos
depoimentos dos policiais não enfraquecem a
prova produzida, até porque ambos apontam para
uma única direção, ou seja, a responsabilidade do
apelante pelo crime narrado na denúncia.
A propósito:
“As
pequenas
contradições
decorrem das próprias imperfeições do psiquismo
humano, agravadas pelas condições em que a
prova é realizada. O testemunho demasiado
perfeito, esse, sim, é que deve gerar desconfiança” (Rel. NÉLSON FONSECA

JUTACRIM 67/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corroborando
a
versão
acusatória, há nos autos o auto de exibição e
apreensão (fls. 06/07) e de exame químico-
toxicológico
(fls.
115/118),
confirmando
quantidade
e
natureza
do
entorpecente
apreendido.
Ademais, não trouxe o acusado
qualquer prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
Assim,
o
quadro
probatório
contém elementos de convicção, de molde a não
deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico
pelo réu.
Passo, pois, ao cálculo das penas.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei
de Drogas, fixa-se a pena-base no patamar mínimo
cominado à espécie, ou seja, cinco anos de
reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
presente a agravante da reincidência (fls. 92/94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentativa de roubo), exasperam-se as reprimendas
em 1/6 (um sexto), resultando, até aqui, em 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583
dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.
Na derradeira etapa do cálculo,
tendo em vista o envolvimento de um adolescente
no delito e com fundamento no artigo 40, inciso
VI, da Lei de Tóxicos, procede-se a novo aumento
de 1/6 (um sexto), restando as penas definidas em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão mais 680
dias-multa, no piso legal, corrigido.
Não há falar na aplicação da
causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da
Lei
11.343/06,
por
se
tratar
de
agente
reincidente.
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos,
tendo em vista o quantum de pena aplicado e a
reincidência.
Pelo mesmo motivo, igualmente
inviável a suspensão condicional da pena.
Relativamente
ao
regime
prisional imponível à espécie, estabelece-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade inicial fechada, tendo em vista o
quantum de pena aplicado e ainda que o delito
pelo qual o apelado foi ora condenado tráfico de
drogas , equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório,
provoca o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo ministerial, a fim de
condenar JARDEL MACIEL DA SILVA, como
incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso
VI, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão mais 680
dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49018
APELAÇÃO No 1514088-03.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JARDEL MACIEL DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1514088-03.2019.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA MARIA PAULA CASSONE ROSSI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
RELATOR SORTEADO: DES. GUILHERME G. STRENGER (VOTO No 45847)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da maioria
da Turma Julgadora, dela ouso divergir para manter a absolvição do
réu.
O réu negou a prática do crime sob o
crivo do contraditório. Disse que na rua de cima mora a mãe da sua
filha. No momento dos fatos, estava levando a sua filha para a casa
dela e, ao retornar, os policiais abordaram o adolescente e outro
rapaz. Estava passando na hora e igualmente foi abordado. Pensou
que fosse operação de rotina. Eles encontraram as drogas com o
menor numa pochete. Foi conduzido à Delegacia, por ter passagem
anterior. Chegando à unidade policial soube que estava sendo
acusado por tráfico. Conhecia o adolescente de vista. Não conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os policiais anteriormente. Não trazia consigo dinheiro nem droga.
Idagilson Garrido Santos, policial militar,
afirmou que a ocorrência foi de tráfico de entorpecente em local
conhecido como ponto de tráfico. Por volta da hora do almoço,
entrou na via e estavam em três indivíduos. Eles viram a viatura e
retornaram no sentido da viela novamente. Feita a abordagem, os
suspeitos estavam sem documentos e foram conduzidos ao DP.
Foram revistados no local. Com o réu estavam mais duas pessoas,
uma delas era menor e estava sem documento. Com o adolescente
foi encontrada uma pochete contendo maconha e dinheiro. Jackson
dispensou uma sacola com maconha. O entorpecente estava
enrolado em papel celofane. Eram várias porções e, no total, a
droga pesava quase dois quilos. O réu negou a autoria, falou que a
droga não era dele. O menor afirmou que o réu abastecia. Não
lembrou o nome do menor. Com o réu foi encontrada maconha. Os
réus foram detidos no final da via. Os três suspeitos estavam um do
lado do outro e o entorpecente estava do lado deles. Não se
recorda a razão pela qual o terceiro envolvido foi dispensado. O
adolescente aparentava ser maior.
O policial militar Márcio declarou que
alguns populares reclamaram da prática do crime de tráfico de
drogas. No local foi possível visualizar um usuário comprar drogas
do réu e do adolescente. O menor estava com uma pochete e o
acusado recebia dinheiro do comprador. O adolescente admitiu o
tráfico. Jackson dispensou uma sacola antes de ser detido e, logo
depois, confessou que estava vendendo drogas porque estava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldade financeira.
Andrea, delegada de polícia, disse que o
acusado não admitiu o crime na delegacia. O terceiro agente foi
liberado porque os policiais disseram que ele apenas estava
comprando entorpecente de Jackson.
Pois bem.
Normalmente, em crimes de tráfico,
usualmente praticados às escondidas, as palavras dos policiais são
suficientes para a condenação, mas isto sempre que seus relatos
sejam coesos e harmônicos. Todavia, não foi isso que ocorreu no
caso dos autos.
Os policiais apresentaram declarações
um tanto contraditórias.
Idagilson afirmou que Jackson negou a
prática do crime ao ser indagado. Márcio disse que ele admitiu o
tráfico, por estar em situação financeira precária.
O militar Idagilson declarou que três
homens foram vistos saindo da viela e retornaram após notar a
aproximação da viatura. Já Márcio narrou ter visto um usuário
comprar drogas do réu e do adolescente, sendo todos abordados.
Não fosse isso, na fase extrajudicial, os
policiais afirmaram que houve a realização de campana. Nada disso
foi reproduzido em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As divergências notadas na prova
produzida pela acusação impedem, a meu ver, a edição de decreto
condenatório.
Por tais motivos, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
1065574D
13
16
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
1066BBA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514088-03.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.